Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE GESTÃO. IGESDF. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. USO EXCLUSIVO. DEVER DE VIGILÂNCIA. COMPROVAÇÃO. DENUNCIADA À LIDE. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. VALOR DECLARADO DO BEM. INVENTÁRIO E PARTILHA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O recurso não é defeituoso, quando dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.
3. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu art. 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade. 3.1. Embora o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGESDF seja pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, não integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, na qualidade de prestadora de prestadora de serviço público, por meio de contrato de gestão, se subsume ao regramento atinente à responsabilidade civil estatal. 3.2. Ao disponibilizar estacionamento privativo aos seus colaboradores e servidores, cercado e com controle de entrada mediante o uso de adesivo de acesso, o empregador passa a ter o dever de guarda e vigilância e, devendo zelar pela segurança do espaço, a fim de impedir danos aos usuários.
4. A fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, de fato proprietária de tão somente metade do valor do veículo, os danos materiais, os quais exigem efetiva comprovação, devem guardar consonância com o valor do bem declarado por ocasião da abertura do inventário e partilha dos bens da falecida genitora. No que concerne aos danos morais, o mero furto do veículo, por mais que possuísse um valor sentimental, não é suficiente para atingir um dos direitos de personalidade daquele que sofreu com a privação do bem furtado.
5. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da litisdenunciada conhecido e provido em parte.